Tribunal: TJBA
Processo: 8001201-93.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001201-93.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARINALVA DE MIRANDA SOUZA Advogado(s): MARIA IZABEL MACHADO APELADO: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. APELO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS. TERMO DE ADESÃO VÁLIDO. ASSINATURA AUTÊNTICA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESOLUÇÃO N. 3.919/2010 DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001201-93.2024.8.05.0078, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas.